Tribunal: TJPA
Processo: 0809099-28.2022.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0809099-28.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: GUSTAVO VAZ SALGADO

REQUERIDO: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS/PA

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NO JUÍZO SINGULAR SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1)
De acordo com o previsto no artigo 1.022 do novo CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro material, nenhuma delas presentes na espécie.

2)
Destarte,

o fato narrado pela recorrente deve ser alegado nos autos originários, ao juízo singular, e ser apreciado por este, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

3)
Busca-se tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.

4)
Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR
, opostos por
JUPARANÃ COMERCIAL AGRICOLA LTDA
em face do Acórdão Id.12238285, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo
in totum
o
decisum
Id. 10105390, na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça deferiu pedido formulado pelo
ESTADO DO PARÁ
, estendendo a suspensão de liminar concedida no processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000, de modo a alcançar e a sustar os efeitos da tutela provisória deferida na Ação nº. 0802329-96.2022.814.0039.

Nos presentes aclaratórios (Id.12894089), a embargante aduz que nos termos da jurisprudência do STJ, fatos novos podem influenciar no resultado da lide, podendo ocasionar, inclusive, a perda superveniente de objeto do instrumento processual, o que pode ser arguido inclusive em Embargos de Declaração.

Assim, alega como novo, o fato de o contribuinte ter depositado integralmente, e em dinheiro, o valor total do crédito tributário atualizado exigido pelo Estado do Pará, com acréscimo de 10% a título de eventuais honorários advocatícios, portanto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário poderia ser reconhecida com o depósito do montante integral, independentemente da existência ou não da concessão de medida liminar.

Diante disso, alega ter havido perda do objeto da suspensão da liminar, postulando pelo conhecimento dos embargos de declaração, para que, tomando ciência de fato novo, seja reconhecida a suspenção da exigibilidade do crédito tributário, com fulcro no inciso II do art. 151 do CTN, reconhecendo-se igualmente, a perda superveniente de objeto do presente incidente processual, tornando-se desnecessária a apreciação da medida liminar.

Em contrarrazões (Id.13044463), o embargado argumenta que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser debelado, mas mero inconformismo dos embargantes com o pronunciamento judicial colegiado que lhes foi desfavorável, motivo pelo qual requer a rejeição dos aclaratórios.

Ademais, alega que a decisão embargada se encontra devidamente fundamentada, com a apreciação dos pontos relevantes e controvertidos da causa, e de acordo com a jurisprudência predominante, a conclusão do referido
decisum
é coerente com suas premissas e fundamentos declinados.

É o relatório que encaminho à Secretaria, na forma do art. 931 do CPC.

Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

PROCESSO

Nº.

0809099-28.2022.8.14.0000.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR.

EMBARGANTE:

JUPARANÃ COMERCIAL AGRICOLA LTDA.

EMBARGADO:

ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO RELACIONADO N.º:
0802329-96.2022.814.0039.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS (RELATORA):

O art. 1.022 do CPC disciplina que os embargos de declaração possuem como pressuposto intrínseco debelar eventual obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material existente no julgado.

À luz do parágrafo único do dispositivo mencionado, é considerada omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou incorra em qualquer das condutas descritas no § 1º do art. 489 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o julgado é contraditório quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, sendo considerado obscuro quando a falta de clareza e precisão da decisão não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. E, derradeiramente, o erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma clara a vontade do órgão julgador, o qual pode saná-lo até mesmo de ofício.

Ao delinear os contornos da interpretação do art. 1.022 do CPC, o colendo STJ já assentou:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIO EXTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA. CARÁTER PROTELATÓRIO. COMINAÇÃO DE MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO CUMULATIVA.
1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. 2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é intrínseca ao julgado impugnado, ou seja, entre as suas proposições, fundamentação e conclusão, e não entre ele e fatores externos a si, como, por exemplo, as provas dos autos ou as alegações das partes.
3
. A oposição de embargos de declaração fundados em razões evidentemente genéricas e evasivas, com nítido intuito de reapreciação da controvérsia frontalmente deduzida contra precedente vinculativo – no caso o RE 1.133.146/DF, rel. Ministro Luiz Fux – configura a sua finalidade protelatória e autoriza a cominação de multa.
4. "A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo – punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo –, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória" (Recurso Especial 1.250.739/PA, Corte Especial, Relator para Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 04/12/2013, DJe 17/03/2014). 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa, bem como com o reconhecimento da litigância de má-fé e a condenação ao pagamento de um salário mínimo, conforme os valores apurados na data do presente julgamento. (Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.819.848/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 21/11/2019, publicado em 27/11/2019)

Dito isso, e analisando o acórdão impugnado, observa-se que este não ostenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser debelado pelos aclaratórios, os quais veiculam, na realidade, pretensão de rediscussão de matéria já decidida pelo Tribunal Pleno.

No particular, a reprodução da ementa do Acórdão Id.12238285 é elucidativa acerca do enfrentamento da alegação de que haveria equívoco que mereça reparo em aclaratórios. Vejamos:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU PEDIDO DE EXTENSÃO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISUM DE ORIGEM QUE IMPEDIA A COBRANÇA DE ICMS SOBRE TRANSPORTE DE PRODUTOS DESTINADOS À EXPORTAÇÃO. CABIMENTO DO PLEITO EXTENSIVO. IDENTIDADE DE OBJETO ENTRE A LIMINAR DE ORIGEM E AS TUTELAS PROVISÓRIAS ALCANÇADAS PELA PRIMEIRA DECISÃO SUSPENSIVA. ART. 4º. § 8º, DA LEI Nº. 8.437/92. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE SEGURO GARANTIA COM VALIDADE DETERMINADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática na qual a Presidência deste Tribunal de Justiça deferiu pedido formulado pela Fazenda Pública Estadual, estendendo a suspensão de liminar concedida no processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000, de modo a alcançar e a sustar os efeitos da tutela provisória deferida na ação nº. 0802329- 96.2022.814.0039. 2. Na referida demanda de origem, o juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA suspendeu, em favor da empresa agravante, a exigibilidade de crédito tributário de ICMS sobre operações de transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. 3. Em 28/5/2019, o Estado do Pará apresentou o primeiro requerimento suspensivo, dando origem ao processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000, no qual pleiteou a suspensão de liminares idênticas que afastavam a cobrança de ICMS sobre o frete de produtos destinados ao exterior. O pleito suspensivo inaugural foi deferido pela Presidência em 7/6/2019, conforme consta no ID 1827263 do referido feito. Posteriormente, o Estado do Pará, com fundamento no art. 4º, § 8º, da Lei nº. 8.437/92, apresentou diversos pedidos para estender a referida suspensão a liminares supervenientes com objeto idêntico. 4. O requerimento extensivo previsto no art. 4º, § 8º, da Lei nº. 8.437/92 e no art. 15, § 5º, da Lei nº. 12.016/09, assim como o pedido de suspensão de liminar, possui natureza de ação cautelar específica e autônoma, na qual não se discute questões de mérito, mas apenas o risco de uma liminar ou de uma sentença causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, antes do trânsito em julgado da demanda na qual foi proferida. Trata-se, portanto, de uma tutela provisória de contracautela. 5. A liminar proferida na ação nº. 0802329-96.2022.8.14.0039, ajuizada pela recorrente, possui total identidade de objeto com as tutelas provisórias anteriormente sustadas por esta Presidência, nos autos do processo nº. 0804185-23.2019.8.14.0000. 6. O pleito suspensivo é cabível, pois o crédito tributário não estava com exigibilidade suspensa. O oferecimento de apólice de seguro garantia com prazo de validade determinado, sem aceitação da Fazenda Pública exequente, não se presta suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois, com a longa duração de um processo judicial, pode haver o risco de inexistirem efeitos práticos à garantia oferecida. Jurisprudência do STJ. 7. Agravo interno conhecido e desprovido.

A embargante suscita, em suas razões recursais, a insurgência de fato superveniente, supostamente passível de alteração do julgamento do presente recurso, consistente no depósito integral do débito tributário, o que geraria suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art.151 do CTN.

Contudo, o art. 1.022 do CPC é taxativo ao afirmar que cabem embargos de declaração exclusivamente contra qualquer decisão judicial para: I -esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Ocorre que, como já citado, a embargante se insurge frente à fato superveniente, hipótese que não se coaduna com o expresso na legislação supracitada. Noutras palavras, entendo que o mencionado fato novo não se enquadra em quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, muito menos configura erro material, pressupostos para o provimento dos embargos declaratórios.

Consigna-se ainda, que a apreciação do referido fato novo, nesta oportunidade, afrontaria o duplo grau de jurisdição, incorrendo em nítida supressão de instância, uma vez que o fato não foi levado à análise pelo juízo
a quo
, e sequer foi objeto de insurgência no presente incidente processual.

Logo, não seria viável a sua inédita apreciação, em especial nesta modalidade recursal cuja apreciação é taxativa às hipóteses legais. Nesse mesmo sentido, segue jurisprudência do STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão atacada ou para correção de erro material, nenhuma delas presentes na espécie.
2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da Republica" (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.562.199/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 13/11/2020).
3. Da mesma forma, "não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância'
( AgRg no AREsp 595.361/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015)" ( AgInt no REsp 1.375.829/AM, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/6/2019). 4. Embargos declaratórios rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1739484 PE 2018/0106228-6, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

Da mesma forma, mostra-se o entendimento da jurisprudência pátria dominante, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ACÓRDÃO MANTEVE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR A PRETENSÃO.
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. AUSÊNCIA DE APONTAMENTO A QUAISQUER DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA DO ACÓRDÃO POR ESTE FUNDAMENTO.
ARGUIÇÃO DE APLICAÇÃO ANÁLOGA E INVERSA DO ARTIGO 94, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 (ARTIGO 46 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015). REJEIÇÃO - INCIDÊNCIA DE REGRA EXPRESSA DOS ARTIGOS 46 E 53, III, A, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ ANALISADAS. INCONFORMISMO DA PARTE COM A SOLUÇÃO ADOTADA NO JULGADO.
Embargos de Declaração Cível nº 1.743.263-6/01 fl. 2ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (TJPR - 6ª C.Cível - EDC - 1743263-6/01 - Curitiba - Rel.: Desembargador Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 16.04.2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS ORIGINÁRIOS DE AÇÃO CONSTITUTIVA DE DESTITUIÇÃO E REVOGAÇÃO DE PODERES DO ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ALEGAÇÃO DE FATO NOVO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO - ALEGAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA AO JUÍZO SINGULAR, SOB PENA DE AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - MERA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - PREQUESTIONAMENTO -
HIPÓTESE CONDICIONADA À PRESENÇA DE VÍCIO QUE, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, AUTORIZE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- PLEITO, PELO EMBARGADO, DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO AUSENTE - CONHECIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS E, NESSA EXTENSÃO, REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO” (TJPR - 18ª C.Cível - EDC - 1646813-6/01 - Campo Mourão - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - Unânime - J. 25.04.2018).

Assim, entendo por afastar a análise dos alegados fatos supervenientes, vez que afrontam diretamente a legalidade e o duplo grau de jurisdição. Destarte, analisando-se o teor dos aclaratórios, que se fundamentam no alegado fato superveniente, vê-se que a análise desse pedido deveria ter sido formulada junto ao processo de origem, sob pena de supressão de instância.

Além disso, como já salientado anteriormente, os Embargos de Declaração se prestam a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erros materiais constantes na decisão judicial, hipótese que não se coaduna com a tentativa de rediscussão do mérito, tal como lançado no presente recurso.

O que se percebe é que o este recurso apenas retrata o inconformismo da Embargante quanto à decisão que lhe foi desfavorável. O recurso de embargos de declaração não se destina, no entanto, à reforma do entendimento adotado. Não servem, portanto, para rediscussão da matéria, pois se trata de recurso cuja fundamentação é vinculada às hipóteses legais.

Nessas condições, não conjecturo qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, não havendo como se atribuir efeitos infringentes, nos moldes pretendidos pela recorrente.

Portanto, não havendo no acórdão qualquer vício hábil em ser corrigido pela via dos Embargos de Declaração, que bem analisou, de maneira fundamentada, todas as questões levantadas pelo recorrente e imprescindíveis para o deslinde do feito, a rejeição dos presentes Embargos é medida que se impõe.

Nesse liame, o entendimento jurisprudencial do STF:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
III - Embargos manifestamente protelatórios. Condenação à multa de 2% do valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC). IV - Embargos de declaração não conhecidos.” (RE 611891 AgR-ED-ED, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.

2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.

3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados. ( Rcl 17218 AgR-EDv-ED, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 22-11-2016 PUBLIC 23-11-2016).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. [...]
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in casu.
3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal.
[...]” (EDcl na PET nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017

Assim, considerando que não se extrai da peça recursal a indicação de nenhum dos vícios referidos no artigo 1.022 do CPC, voto pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos presentes Embargos de Declaração.

É o voto.

Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 05/04/2023